Tribunal: STF
Processo: RE 1540512
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/1998. TEMA 110 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COFINS. ART. 3º, §1º DA LEI Nº 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA.- IRRISORIEDADE NÃO VERIFICADA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. TESE CONSAGRADA PELO STF À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. - Segundo assentado pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada (RE 390840, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/11/2005). - Afigura-se compatível com à natureza da causa e complexidade do feito, a condenação em verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo a quo, estando em conformidade com os parâmetros traçados pelo art. 20, § 3º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do Código de Processo Civil. - Apelações não providas” (fl. 4, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que a recorrida, “empresa intermediária de mão-de-obra, pretende excluir da base de cálculo das exações em causa os valores recebidos das tomadoras de serviços que serão posteriormente utilizados para pagar os trabalhadores terceirizados e os encargos sociais devidos. Noutros termos, a recorrida tenciona alterar a base de cálculo da COFINS e do PIS, à margem da Constituição e da lei, para que, ao final incidam elas apenas sobre o seu lucro bruto” (fl. 10, e-doc. 35).



    Salienta que “não há deveras como acolher essa ‘interpretação’, reduzindo a incidência das contribuições em apreço ao lucro obtido pelo contribuinte, sem que ofenda a definição legal de receita prevista no art. 195, 1, ‘b’, da CF/88” (fl. 10, e-doc. 35).



    Ressalta que “a incidência das contribuições em causa apenas sobre a comissão da terceirizadora representa tributação apenas sobre o seu lucro bruto, em evidente afronta ao suporte constitucional de validade (art. 195, 1, ‘b’, da CF/88)” (fl. 10, e-doc. 35).



    Enfatiza que “o faturamento auferido pelas empresas locadoras de mão-de-obra, ainda que destinado ao pagamento de empregados e os respectivos encargos sociais, deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 10, e-doc. 35).



    Assinala que “a Primeira Seção do STJ (RESP 1.141.065/SC, por unanimidade, sedimentou a jurisprudência segundo a qual ‘a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários’” (fl. 11, e-doc. 35). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para corrigir a violação ao art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, reconhecendo a legitimidade da incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pelas empresas de locação de mão-de-obra destinados ao pagamento das despesas da referida sociedade com empregados e seus respectivos encargos sociais” (fl. 11, e-doc. 35).



    3. Em 14.3.2025, a União apresenta manifestação, na qual informa que, “à luz do conceito de faturamento acolhido pela jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, tem-se como pacífica a orientação de que o faturamento auferido pelas empresas locadoras de mão-de-obra, ainda que destinado ao pagamento de empregados e os respectivos encargos sociais, deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 2, e-doc. 64).



    Menciona que “o acórdão recorrido, ao consentir com o afastamento do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pelas empresas de locação de mão-de-obra e que foram destinados ao pagamento de empregados e dos respectivos encargos sociais, sob o fundamento de que não constituem faturamento da empresa, violou frontalmente o sentido e o alcance do art. 195, I, ‘b’ da CF/88, conforme interpretação que lhe foi conferida por essa Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela União, decidiu que “a matéria de fundo não comporta maiores indagações; eis que o Supremo Tribunal Federal, a quem compete dar a última palavra sobre a constitucionalidade das normas em face da Constituição Federal, em nosso ordenamento jurídico, assentou o entendimento de que ‘é inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação, contábil adotada’ (RE 390840, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 09/11/2005, DJ 15L08-2006)” (fl. 2, e-doc. 13).



    O Tribunal de origem limitou-se a julgar controvérsia sobre a validade jurídica do alargamento da base de cálculo das contribuições sociais em exame, prevista no § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998.



    Com relação a essa questão tributária, o Supremo Tribunal Federal resolveu Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 585.235-RG, para fixar tese de repercussão geral, no sentido de ser “ inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98” (Tema 110). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE nº 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1º.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98” (DJe 28.11.2008).



    Este Supremo Tribunal, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, assentou que, “para a definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços” (RE n. 683.334-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 110 da repercussão geral.



    7. Não é possível acolher a postulação recursal da Fazenda Nacional, de que “o faturamento da autora, empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra temporária, seria composto exclusivamente pela taxa de administração ajustada” (fl. 2, e-doc. 35).



    O exame da pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



     



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 862.747-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. EMPRESA DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, quando sub judice a controvérsia sobre a exclusão, da base de cálculo, dos valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários, demanda a análise de norma infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: RE 550.846-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1/8/2011 e RE 642.472-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/3/2014. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO-DEOBRA TEMPORÁRIA. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS VALORES RELATIVOS AOS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 793.579-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).



    8. A recorrente alega “afrontado o art. 5º incs. XXXV e LV, da Carta Constitucional, que consagra a ampla defesa e o pleno acesso à jurisdição. Isto porque o acórdão recorrido não se manifestou sobre diversos pontos levantados pela Fazenda Nacional” (fl. 6, e-doc. 35).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelo relator, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora